Tribunal: TJPA
Processo: 0811881-03.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0811881-03.2025.8.14.0000

FISCAL DA LEI: DEAM - DELEGACIA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

INTERESSADO: THIAGO CESAR DA SILVA CORREA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO LOCAL DOS FATOS. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE

I. CASO EM EXAME. 1.
Conflito negativo de competência suscitado pela 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA em face da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, nos autos da ação penal n° 0800181-09.2025.8.14.0201, instaurada para apuração de crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, deferidas em favor de H. A. M., em desfavor de Thiago Cesar da Silva Correa. O juízo suscitante declinou da competência ao fundamento de que o domicílio da vítima se localiza no bairro do Guamá, em Belém/PA. Já o juízo suscitado sustentou a existência de prevenção em razão de processo anterior no qual concedera as medidas protetivas, determinando o retorno dos autos à vara de origem. Diante da recusa de ambos os juízos em exercer a competência, o conflito foi instaurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2.

A questão em discussão consiste em definir se o juízo que inicialmente concedeu as medidas protetivas de urgência possui prevenção para processar e julgar a ação penal relativa ao crime de descumprimento dessas medidas, ou se a competência é do juízo do local onde se consumou o descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, configura delito autônomo e independente da medida judicial que lhe deu origem, sendo processado em autos próprios.
4.
A competência para julgamento da ação penal referente ao art. 24-A da Lei nº 11.340/06 é determinada pela regra geral do art. 70 do CPP, isto é, pelo local da consumação do fato, independentemente de onde foram deferidas as medidas protetivas.
5.
A regra da prevenção prevista no art. 83 do CPP exige a prática de ato processual no feito anteriormente distribuído que justifique a fixação da competência, o que não se verifica quando se trata de delitos distintos, com objetos jurídicos e contextos fáticos diversos.

6.

A jurisprudência pátria, notadamente do TJSP, reconhece que o juízo que concedeu a medida protetiva não possui prevenção para julgar o crime de descumprimento, devendo prevalecer a livre distribuição conforme o local dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 7.

Conflito de competência julgado procedente.

Tese de julgamento
:

1.

O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é autônomo e deve ser apurado em autos próprios, submetendo-se à competência do juízo do local de sua consumação.

2.

Não há prevenção do juízo que deferiu a medida protetiva para o julgamento da ação penal relativa ao seu descumprimento.

3.

A mera anterioridade na concessão da medida protetiva não configura, por si só, prevenção para julgamento de crimes autônomos praticados em contexto diverso.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.340/06, art. 24-A; CPP, arts. 70 e 83.

Jurisprudência relevante citada
:
TJSP, Conflito de Jurisdição nº 0040320-58.2024.8.26.0000, Rel. Des. Egberto de Almeida Penido, j. 28.02.2025; TJSP, Conflito de Jurisdição nº 0028791-76.2023.8.26.0000, Rel. Des. Ana Luiza Villa Nova, j. 30.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e julgar procedente o conflito negativo de competência, declarando a competência da Vara Criminal de Benevides/PA, para processamento e julgamento do feito.

26ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal realizada em 11 de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 12 de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de conflito de jurisdição suscitado pelo juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA em face de decisão do juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, nos autos n° 0800181-09.2025.814.0201, consistente em medidas protetivas requeridas por H. A. M. em desfavor de Thiago Cesar da Silva Correa.

O Juízo suscitante, inicialmente, declinou de processar e julgar o feito por entender que a matéria deveria ser submetida a uma das varas especializadas em violência doméstica e familiar contra a mulher de Belém, conforme decisão de Num. 27577568, pois a vítima residiria no Bairro do Guamá.

O juízo suscitado, por sua vez, entendeu que os autos deveriam ser devolvidos à 3ª Vara Criminal de Icoaraci/PA, pois lá tramitaria os autos de medida protetiva n° 0805130-13.2024.8.14.0201, que seriam conexos queles primeiros, conforme decisão de Num. 27577571.

Em nova decisão de 03.04.2025 (Num. 27577576), o juízo de Icoaraci suscitou o conflito de competência, sob os mesmos fundamentos anteriormente expostos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2° grau opinou pelo conhecimento do conflito e por sua procedência, declarando competente a vara especializada de violência doméstica de Belém/PA, conforme parecer de Num. 27709456.

Eis o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

É sabido que o conflito de jurisdição ocorre quando dois ou mais juízos se consideram ambos competentes (conflito positivo) ou ambos incompetentes (conflito negativo) para processamento e julgamento de determinado procedimento, cabendo à instância superior dirimir a questão, com declaração do juízo efetivamente competente.

No âmbito do processo penal, referido incidente processual encontra- se disciplinado pelos artigos 113 a 117 do CPP/41.

No caso concreto, a 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA suscitou conflito negativo de competência, ao entender que, considerando o domicílio da vítima no bairro do Guamá, a competência para processar e julgar o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência caberia a uma das Varas Especializadas em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém. Por sua vez, a 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA manifestou-se no sentido de que a competência seria da Vara de Icoaraci, por se tratar de crime conexo àquele que deu ensejo à concessão das medidas protetivas, cujo feito já tramita perante aquela unidade judiciária.

Consoante se depreende do termo circunstanciado, no dia 13 de janeiro de 2025, Thiago Cesar da Silva Correa teria descumprido medidas protetivas deferidas em favor da vítima Hélia Andrade Magno, fato ocorrido no bairro do Guamá, nesta capital. Dessa forma, a controvérsia instaurada relaciona-se a existência, ou não, de prevenção do juízo que concedeu as medidas protetivas de urgência para julgar a ação penal relativa ao eventual descumprimento dessas medidas. Sobre o tema, cumpre, inicialmente, destacar:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

§ 1º A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas.

(Grifei)

O dispositivo estabelece que o descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência configura crime autônomo, cuja apuração deve ocorrer em autos próprios, submetendo-se a procedimento penal específico. Assim, a conduta ilícita imputada ao acusado não se submete à regra da prevenção, sendo inaplicável eventual alegação nesse sentido. A competência para a persecução penal de crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher é determinada pelo local da consumação do fato delituoso, nos termos do artigo 70 do Código de Processo Penal, in verbis:

Art. 70. A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução

Ademais, dispõe o artigo 83 do Código de Processo Penal:

Art. 83. Verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior ao oferecimento da denúncia ou da queixa.

Depreende-se do referido dispositivo legal que a simples anterioridade na distribuição da ação não é suficiente para firmar a competência, sendo indispensável a demonstração da prática de atos processuais ou de medidas de natureza jurisdicional no feito anteriormente distribuído. No caso concreto, contudo, revela-se incabível a aplicação do mencionado preceito, uma vez que a presente ação penal versa sobre fato delituoso diverso daquele que fundamentou a concessão da medida protetiva. Ressalte-se que os delitos ocorreram em contextos temporais distintos, não se identificando, portanto, risco de prolação de decisões conflitantes.

A respeito da temática, a jurisprudência entende que:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Ação penal instaurada para apuração do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência (artigo 24-A, 'caput', Lei nº 11.340/06). Expediente distribuído livremente para a 1ª Vara de São Joaquim da Barra. Determinação de remessa para a 2ª Vara local, que concedeu as medidas protetivas. Impossibilidade. Delitos autônomos. Inexistência de prevenção do Juízo que deferiu as medidas protetivas. Competência do Juízo suscitado da 1ª Vara de São Joaquim da Barra. (TJ-SP - Conflito de Jurisdição: 00403205820248260000 São Joaquim da Barra, Relator.: Egberto de Almeida Penido, Data de Julgamento: 28/02/2025, Câmara Especial, Data de Publicação: 28/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL. APURAÇÃO DE CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. LIVRE DISTRIBUIÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS À VARA NA QUAL TRAMITA A AÇÃO EM QUE FOI CONCEDIDA A MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DELITOS AUTÔNOMOS. OBJETOS JURÍDICOS DIVERSOS. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. PROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. I . Caso em exame 1. Trata-se de conflito negativo de jurisdição entre os MM. Juízes de Direito da 1ª Vara Criminal de Santa Bárbara D'Oeste (suscitante) e da 1ª Vara Criminal de Americana (suscitado), que recusam a competência para apreciação de inquérito policial que apura o crime de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei nº 11 .340/06). II. Questão em discussão 2. Saber se o Juízo que concedeu a medida protetiva de urgência se torna prevento para apreciação do delito de descumprimento da medida protetiva de urgência concedida. III. Razões de decidir 3. Objeto jurídico tutelado no crime em apreço. 4. Delitos distintos e autônomos, com matéria probatória própria. 5. Inexistência de prevenção. IV. Dispositivo 6. Conflito de jurisdição julgado procedente para declarar competente o I. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Americana (suscitado). _________ Dispositivos normativos citados: Lei 11 .340/06, artigo 24-A; CPC, art. 83. Jurisprudência citada :TJSP; Conflito de Jurisdição 0028791-76.2023 .8.26.0000; Relatora: Ana Luiza Villa Nova; Órgão Julgador: Câmara Especial; Data do Julgamento: 30/11/2023.

A partir da interpretação conjunta da jurisprudência supracitada, colhe-se o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo nos julgados proferidos nos Conflitos de Jurisdição nº 0040320-58.2024.8.26.0000 e nº 0028791-76.2023.8.26.0000, os quais assentaram que a apuração do crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha deve ocorrer por livre distribuição e perante o juízo do local dos fatos, inexistindo fundamento legal para a redistribuição por prevenção à vara que originalmente concedeu a medida.

Portanto, Diante de tais premissas, impõe-se reconhecer que a presente ação penal, instaurada para apuração do descumprimento de medida protetiva ocorrido no bairro do Guamá, deve ser processada e julgada pelo juízo competente territorialmente, nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal. Tratando-se de crime autônomo, com apuração em autos apartados, não há que se cogitar de prevenção do juízo que concedeu a medida originária, sobretudo diante da inexistência de risco de decisões conflitantes, ante a independência das condutas e dos contextos fáticos.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE O INCIDENTE
, para declarar como competente para o processamento do processo n° 0800181-09.2025.8.14.0201 (sistema PJE), na 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, para onde deverão ser encaminhados os presentes autos, com a devida celeridade.

É como voto.

Belém, 12 de agosto de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 12/08/2025